Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-79.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800461-79.2018.8.14.0021

APELANTE: BANCO CETELEM S.A., TEREZINHA CONCEICAO PAIXAO

APELADO: TEREZINHA CONCEICAO PAIXAO, BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800461-79.2018.8.14.0021

APELANTE/APELADO:

BANCO CETELEM S/A

APELANTE/APELADA:

TEREZINHA CONCEIÇÃO PAIXÃO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DR. MARIO NONATO FALANGOLA

COMARCA DE ORIGEM:

IGARAPÉ-AÇU
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO
BANCO CETELEM S/A
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – FRAUDE CONTRATUAL – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – PENALIDADE QUE DEVE SER AFASTADA –
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA
TEREZINHA CONCEIÇÃO PAIXÃO
– MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
– REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Recurso de Apelação do Requerido
Banco Cetelem S/A

1 –

Instituição financeira requerida/apelante que não conseguiu demonstrar que o contrato de empréstimo consignado representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores pela instituição financeira, ora apelante, no seu benefício previdenciário.

2 – C
ontrato juntado pelo banco apelante para efeito de demonstração da regularidade do ajuste, que, não obstante
não tenha sido realizada perícia grafotécnica, como bem pontuado pelo juízo primevo, permite de plano verificar a marcante diferença entre a
assinatura
do documento pessoal da parte autora (ID.
5912085 – p. 03
) e aquela constante do instrumento contratual que daria suporte ao débito (ID.
5912085 – p. 04
), o que, vulnera sua veracidade na hipótese.

3 – Revelam
-se indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, caracterizando-se nulo o aludido contrato de empréstimo, bem como o dever de ressarcir a autora/apelada dos danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido.

4 – O
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

arbitrado a título de danos morais se mostra razoável no caso em exame, bem como observa os parâmetros perfilhados pela jurisprudência pátria em casos similares, não havendo que se falar em minoração do valor.

5 – A incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
(STJ -
EAREsp 676.608/RS)
.

6 –
Em que pese a procedência da demanda, face a constatação da irregularidade do negócio jurídico, bem assim ante a invalidade do contrato, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada ao banco requerido/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

Recurso de Apelação da Autora
Terezinha Conceição Paixão

7 – Conforme já enfatizado no recurso da instituição financeira, c
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo que se falar em sua majoração.

8 – T
ratando-se de
responsabilidade contratual, os juros moratórios pertinentes a indenização por danos morais, devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir de sua fixação, vide Súmula 362 do STJ.

9 – Quanto aos danos patrimoniais, oriundos de relação contratual, devem os juros de mora ser contados a partir da citação, enquanto a correção monetária é computada desde o efetivo prejuízo, ou seja, a partir de cada desconto indevido, nos termos da Súmula 43 do STJ.

10 – P
arcial procedência da pretensão indenizatória que decorreu apenas da fixação do
quantum
dos danos morais em patamar menor ao pleiteado na exordial, revelando-se assente que a autora/apelante decaiu minimamente nos seus pedidos, não havendo que se falar em sucumbência recíproca, devendo a instituição financeira suportar os ônus decorrentes de sua sucumbência.

11 – Destarte, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, considerando a complexidade da demanda e o tempo de duração.

12 – Recursos de Apelação
Conhecidos
para:

12
.1 –
Dar Parcial Provimento
ao
interposto pelo requerido
Banco Cetelem S/A, apenas para
afastar a condenação por litigância de má-fé fixada na sentença recorrida.

12
.2 –
Dar Parcial Provimento
ao
interposto pela autora
Terezinha Conceição Paixão
, reformando em parte o
decisum
vergastado para, quanto a indenização por danos morais, fixar
os juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de sua fixação; e quanto aos danos patrimoniais, fixar juros de mora a partir data da citação e correção monetária desde o efeito prejuízo; bem como para condenar a instituição financeira requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a sentença primeva em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 12 de abril de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800461-79.2018.8.14.0021

APELANTE/APELADO:

BANCO CETELEM S/A

APELANTE/APELADA:

TEREZINHA CONCEIÇÃO PAIXÃO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DR. MARIO NONATO FALANGOLA

COMARCA DE ORIGEM:

IGARAPÉ-AÇU
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
BANCO CETELEM S/A

e por
TEREZINHA CONCEIÇÃO PAIXÃO

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada pela segunda recorrente
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
5911911
), narrou a autora/apelante
ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos a empréstimo (contrato n. 97-818380437/160816) no valor de R$ 1.144,00 (um mil, cento e quarente e quatro reais), que, não teria tido sua aquiescência.

Pleiteou, assim, liminarmente a concessão da gratuidade de justiça; no mérito a nulidade do contrato de empréstimo, restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em contestação (ID.
5912067
), arguiu a instituição financeira requerida a decadência do direito; a regularidade dos empréstimos e dos descontos;
a inexistência dos danos material e moral e dos elementos ensejadores da responsabilidade civil; a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e a ocorrência de litigância de má-fé, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
5912089
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do contrato impugnado; determinar a restituição dos valores indevidamente descontados; condenar a requerida ao pagamento de indenização à título de
danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem assim, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte autora opôs Embargos de Declaração (ID. 5912092), arguindo a necessidade de esclarecimento quanto ao rito processual adotado no feito.

Em decisão de ID. 5912099, acolheu em parte o juízo “
ad quo
” os aclaratório para esclarecer que o processor correu sob o rito comum, bem assim para declarar a sucumbência recíproca, condenando cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e a arcar com os honorários advocatícios de seus causídicos.

Inconformado,
o requerido BANCO CETELEM S/A,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5912094
).

Alega ser assente
a regularidade do ajuste firmado com a autora, defendendo a validade do contrato e, por conseguinte, dos descontos efetuados.

Aduz que sendo regular a contratação seria incabível a restituição dos valores descontados, tampouco que esta ocorra em dobro, conforme determinado pelo julgador primevo.

Argui inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ou lesão extrapatrimonial a apelada, bem assim, ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial.

Sustenta ainda, que os requisitos dos arts. 80 e 81 do CPC não restariam preenchidos para ensejar a condenação por litigância de má-fé, sobretudo por inexistir dolo do banco apelante.

Pleiteia, assim, pela reforma da sentença de piso para que seja julgado improcedente a exordial, ou, alternativamente, que seja minorado o
quantum
fixado à título de danos morais, afastada a multa por litigância de má-fé e fixada a restituição simples.

Por sua vez,
a autora
TEREZINHA CONCEIÇÃO PAIXÃO também
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5912109
).

Alega que o valor arbitrado na sentença recorrida à título de danos morais seria excessivamente diminuto, não
compensando os danos sofridos, tampouco, tem o condão de punir o infrator e de dissuadi-lo à prática de novos atos ilícitos.

Aduz que sendo vencedora na maior parte dos pedidos formulados na exordial, inexistiria a alegada sucumbência recíproca, motivo pelo qual deve a instituição financeira arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Argui que a incidência de juros e correção monetária sobre o valor da condenação, deve incidir a partir do evento danoso, visto a natureza extracontratual da relação jurídica.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença vergastada seja majorado o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais; condenado a instituição financeira ao pagamento das verbas sucumbências e fixado juros e correção monetária a partir do evento danoso.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 5912114), pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo banco requerido, bem como por sua condenação por litigância de má-fé.

Por sua vez, o banco requerido a apresentou contrarrazões (ID. 5912116), pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Instada a se manifestar (ID.
5930017
), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação (ID.
6539708).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Por questão de técnica processual, procederei a análise individualizada dos recursos de apelação.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito dos presentes recursos.

RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO
BANCO CETELEM S/A

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade e validade ou não de empréstimo consignado realizado em nome da apelada; a eventual inocorrência de dano moral; a adequação do
quantum
indenizatório; a restituição dos valores descontados na forma simples; bem como a necessidade de se afastar a condenação por litigância de má-fé.

Consta das razões deduzidas pelo banco, ora apelante,
ser assente
a regularidade do ajuste firmado com a autora, defendendo a validade do contrato e, por conseguinte, dos descontos efetuados; que sendo regular a contratação seria incabível a restituição dos valores descontados, tampouco que esta ocorra em dobro, conforme determinado pelo julgador primevo; inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ou lesão extrapatrimonial a apelada, bem assim, ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial; bem como que os requisitos dos arts. 80 e 81 do CPC não restariam preenchidos para ensejar a condenação por litigância de má-fé, sobretudo por inexistir dolo do banco apelante.

Da Regularidade do Negócio Jurídico

Compulsando os autos, infere-se que tendo sido juntado pela autora/apelada extrato onde consta o empréstimo em questão e o importe descontado (ID.
5911912 – p. 05
), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao banco demandado demonstrar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, salienta-se o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE E EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
Sentença de improcedência. Recurso do Autor. Pretensão de restituição de valores referente a encargos causados pelo saque indevido e de indenização por danos morais. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Fraude. Fortuito interno. Aplicação das Súmulas 479 do STJ e 94 do TJ/RJ. Inexistência de excludentes. Sentença reformada.
PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00035726820148190001 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/09/2017). (Grifei).

INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXISTÊNCIA – EMPRÉSTIMO INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – IRREGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ART. 14 DO CDC – TEORIA DO RISCO EMRPESARIAL.
A indevida realização empréstimos não autorizados de conta bancária do consumidor acarretam a responsabilidade do Banco e o dever de indenizar o dano correspondente ao evento danoso. Deveria a instituição financeira apresentar nos autos as medidas que tomou para verificar a idoneidade dos documentos e da operação financeira questionada, uma vez que competia ao Banco requerido o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Dano moral. Caracterização e arbitrado. Sentença de parcial procedência.
Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10066861320148260127 SP 1006686-13.2014.8.26.0127, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/02/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017). (Grifei).

No caso em exame,
verifica-se que a instituição financeira apelante não trouxe aos autos, prova efetiva capaz de evidenciar a regularidade da transação, restringindo-se em aduzir ter efetuado pagamento do valor do crédito e que a contratação foi realizada dentro dos padrões bancários.

Na verdade, o contrato juntado pelo banco apelante para efeito de demonstrar a regularidade do ajuste, não obstante
não tenha sido realizada perícia grafotécnica, como bem pontuado pelo juízo primevo, permite de plano verificar a marcante diferença entre a
assinatura
do documento pessoal da parte autora (ID.
5912085 – p. 03
) e aquela constante do instrumento contratual que daria suporte ao débito (ID.
5912085 – p. 04
), o que, vulnera sua veracidade na hipótese.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE – PERCEPTÍVEL A OLHO NU – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ-MT 00010569720188110085 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2021). (Grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPROVADOS. CONTRATO FRAUDULENTO. ASSINATURA DIVERGENTE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DEDUÇÕES INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SIMPLES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso de Apelação adversando sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais, Repetição do Indébito e Pedido de Tutela de Urgência. 2. No cotejo do conjunto probatório dos autos, vislumbra-se que, diante da inversão do ônus da prova, a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus (art. 373. II, CPC). Não comprovou o ente financeiro a contento que a parte demandante firmou o empréstimo mediante indubitável manifestação de vontade.
3. Em que pese o agente bancário tenha anexado o suposto contrato objurgado nos autos, este não possui credibilidade suficiente para infirmar as alegações autorais. Observando o instrumento contratual, verifica-se que a assinatura nele constante em nada se parece com a assinatura apresentada pela requerente na procuração, no seu documento de identidade e no contrato de honorários advocatícios.
4. Além disso, o fato de o montante contratado ter sido depositado na conta da reclamante, consoante recibo de transferência impugnado pela parte autora, por si só, não é suficiente para tornar a contratação válida. Explico. O negócio jurídico deve observar os requisitos da existência, validade e eficácia. No plano da existência, são considerados como pressupostos: as partes, a vontade, o objeto e a forma. Não havendo algum desses elementos o negócio jurídico é considerado inexistente. Dessa feita, restando claro, diante do conjunto probatório carreado nos autos, que não ocorreu nenhuma manifestação de vontade da parte requerente é forçoso reconhecer a inexistência do contrato guerreado nos autos. 5. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. As instituições financeiras, em delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, possuem responsabilidade objetiva, uma vez que se trata de risco da atividade, consoante art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ. Precedentes do STJ em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos: REsp 1197929/PR. 6. Diante da inexistência contratual, a devolução dos valores é medida que se impõe. Sua devolução deve ser na forma simples, diante da inexistência de comprovação de má-fé do ente financeiro. 7. [...].

(TJ-CE - AC: 00505729820208060168 CE 0050572-98.2020.8.06.0168, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021). (Grifei).

Assim, n
ão comprovou a instituição financeira apelante que o contrato de empréstimo consignado representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores pela instituição financeira, ora apelante, em seu benefício previdenciário.

Dessa forma, não se desincumbiu o banco requerido/apelante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja
pela ocorrência de fraude seja pela não comprovação de sua regularidade, devendo à autora/apelada, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação de inexistência de dano a ser reparado, não assiste razão ao banco apelante.

É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelante responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015). (Grifei).

CONSUMIDOR. NOVAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS PRIMITIVAS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU NA CONTESTAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO - CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A teor do que dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, ressalvados os casos de inexistência de falha no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
[...] 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-DF - ACJ 20140410042935 DF 0004293-44.2014.8.07.0004. Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa. 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Julgado em 24/03/2015). (Grifei).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição do dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias, dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado contrato de empréstimo em nome da autora/apelada e, por conseguinte o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Assim,
além da conduta do requerido/apelante configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a efetuação indevida de empréstimo em nome da apelada, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria da recorrida, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de empréstimo consignado indevido, impôs a autora/apelada angustia, tristeza, frustração, insegurança, indignação, sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos, a
autora não recebe proventos elevados, representando os descontos, redução substancial na sua renda e, consequentemente, privando-a de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita da apelante a recorrida,
impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, depreende-se que enquanto a instituição financeira defende a minoração do valor, a parte autora pleiteia sua minoração, arguindo que o montante fixado seria insubsistente.

Como é sabido, o
quantum
indenizatório deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA PRATICADA POR TERCEIRO. DESCONTOS INDEVIDOS DAS PRESTAÇÕES DO SALÁRIO-BENEFÍCIO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). COBRANÇA INDEVIDA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO PRESUMIDO. DEVER DE COMPENSAR. MENSURAÇÃO DO DANO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS
). REPETIÇÃO DOS VALORES. PERMISSIBILIDADE NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...].

(TJ-SC - APL: 50021076820198240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5002107-68.2019.8.24.0018, Relator: Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 01/06/2021). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OU DE SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESCONTOS ABSOLUTAMENTE INDEVIDOS NA APOSENTADORIA DA PENSIONISTA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR FIXADO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 2.000,00). VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS
). À UNANIMIDADE DE VOTOS, DEU-SE PROVIMENTO AO APELO.
I - Majoração do valor arbitrado à indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração as circunstâncias do caso em tela, notadamente quando o consumidor sequer celebrou qualquer contrato com a instituição financeira, sendo, portanto, ilícitos os descontos em sua conta corrente.
II - Modificação parcial da sentença, de modo que a condenação possa se adequar proporcionalmente ao dano sofrido, vez que se mostra razoável e proporcional com o caso em tela, servindo assim para compensar a ofensa sofrida, não se configurando em enriquecimento sem causa. III - A unanimidade de votos, deu-se provimento ao presente Recurso de Apelação Cível.

(TJ-PE - AC: 5230868 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 25/07/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, é adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira, não se demonstrando módico, tampouco, exacerbado, razão pela qual deve ser mantido.

Da Restituição em Dobro dos Valores Descontados

Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos precedente desta 2ª Turma de Direito Privado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479,
STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;
2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-PA – AP - AC 5384723, 5384723, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-06-2021, Publicado em 15-06-2021). (Grifei).

Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ser efetuada em dobro, devendo o
decisum
testilhado ser mantido também nesse ponto.

Da Litigância de Má-fé

Com efeito, restou inconteste nos autos a irregularidade da contratação que ensejou os descontos no benefício previdenciário da parte autora, culminando na procedência da pretensão indenizatória formulada na exordial.

Outrossim, por entender que o contrato apresentado pelo banco requerido não satisfazia os requisitos de validade aptos a caracterizar a legalidade da contratação, condenou o juízo primevo, a instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Não obstante, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte requerida/apelante por litigância de má-fé,
uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção maliciosa da litigante.

Ademais, o simples exercício do direito de petição, consubstancia na apresentação de peça de defesa pelo banco na origem, não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - DESCONTOS - REGULARIDADE - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
De conformidade com o disposto no art. 14, Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do § 3º, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Comprovada a regularidade dos descontos, resta afastada a alegação de falha na prestação de serviço.
Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária.

(TJ-MG - AC: 10000190391706002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 15/07/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021). (Grifei).

No mesmo sentido, se pronunciou esta Colenda Turma de Direito Privado em recentíssimo julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

[...]

8-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

(TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021). (Grifei).

No caso em exame, em que pese a procedência da demanda, face a constatação da irregularidade do negócio jurídico, bem assim ante a invalidade do contrato, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada ao banco requerido/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA
TEREZINHA CONCEIÇÃO PAIXÃO

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à majoração da indenização fixada à título de danos morais;
a incidência de juros e correção monetária a partir do evento danoso; bem assim
a inocorrência de sucumbência recíproca.

Consta das razões deduzidas pela autora/apelante que o valor arbitrado na sentença recorrida à título de danos morais seria excessivamente diminuto, não compensando os danos sofridos, tampouco, tem o condão de punir o infrator e de dissuadi-lo à prática de novos atos ilícitos; que a incidência de juros e correção monetária sobre o valor da condenação, deve incidir a partir do evento danoso, visto a natureza extracontratual da relação jurídica; bem como que sendo vencedora na maior parte dos pedidos formulados na exordial, inexistiria a alegada sucumbência recíproca, motivo pelo qual deve a instituição financeira arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Do Quantum Indenizatório à Título de Danos Morais

Acerca do
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais, tem-se que a adequação da indenização já foi objeto de análise no Recurso de Apelação da instituição financeira examinado supra.

Dessa forma, reforça-se que
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo que se falar em sua majoração.

Do Termo de Incidência do Juros de Mora e da Correção Monetária

Acerca da incidência dos juros de mora e da correção monetária, tem-se que tratando-se de
responsabilidade contratual, os juros moratórios pertinentes a indenização por danos morais, devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir de sua fixação, vide Súmula 362 do STJ.

STJ – Súmula 362
. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Outrossim, quanto aos danos patrimoniais, oriundos de relação contratual, devem os juros de mora serem contados a partir data da citação, enquanto a correção monetária é computada desde o efeito prejuízo, ou seja, a partir de cada desconto indevido, nos termos da Súmula 43 do STJ.

STJ – Súmula 43.
incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA BANCÁRIA. OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÃO CONTRATADAS. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA. DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMONSTRADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RELAÇÃO CONTRATUAL.
DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43 DO STJ
. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. 1. As provas constantes dos autos são flagrantes no sentido de revelar que os serviços foram prestados de forma defeituosa, na medida em que a autora experimentou descontos indevidos em sua conta bancária, motivados por serviços por ela não contratados. 2. "Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral". (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011). 3. Com relação a ocorrência de danos materiais, constata-se que a recorrida efetivamente adimpliu valores decorrentes de serviços que não contratou. 4. A repetição do indébito deve ser feita de forma simples, já que não restou demonstrada a má-fé do credor.
5. "Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidirão a partir da citação (artigo 219 do CPC e artigo 405 do Código Civil), e a correção monetária pertinente ao valor dos danos morais, a partir de sua fixação". (AgRg no REsp 1229864 / MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, T4 - QUARTA TURMA, DJ 24/05/2011, DJe 01/06/2011). 6. No que se refere aos danos patrimoniais, oriundos de relação contratual, cumpre informar que os juros de mora são contados a partir data da citação, enquanto a correção monetária é computada desde o efeito prejuízo
. Recurso de apelação a que se dá provimento parcial, por unanimidade de votos.

(TJ-PE - AC: 5377711 PE, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 06/02/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2020). (Grifei).

Assim, considerando que na sentença de piso restou fixado tanto para a condenação em danos materiais quanto para danos morais, a correção monetária desde a
citação e juros de mora desde o desconto até o efetivo pagamento,
impõem-se a reforma do
decisum
nesse capítulo.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, q
uanto a definição dos múnus sucumbenciais, assiste razão a autora/apelante, visto que a parcial procedência da pretensão indenizatória decorreu apenas da fixação do
quantum
dos danos morais em patamar inferior ao pleiteado na exordial.

Desse modo, revela-se assente que a autora/apelante decaiu minimamente nos seus pedidos, não havendo que se falar em sucumbência recíproca, devendo a instituição financeira suportar os ônus decorrentes de sua sucumbência.

Outrossim, à fixação do valor dos honorários advocatícios deve levar em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos art. 85 do CPC/2015.

Destarte, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, considerando a complexidade da demanda e o tempo de duração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos Recursos de Apelação para:

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
interposto pelo requerido
Banco Cetelem S/A
,

apenas

para afastar a condenação por litigância de má-fé fixada na sentença recorrida.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pela autora
Terezinha Conceição Paixão
, reformando em parte o
decisum
vergastado para, quanto a indenização por danos morais, fixar
os juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de sua fixação; e quanto aos danos patrimoniais, fixar juros de mora a partir data da citação e correção monetária desde o efeito prejuízo; bem como para condenar a instituição financeira requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a sentença primeva em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 12 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 12/04/2022